Tribunal: TJMT
Processo: 1019544-76.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019544-76.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO DE SOUZA PAES - CPF: 032.933.241-42 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA - CNPJ: 32.937.708/0001-60 (AGRAVADO), ROSILEI APARECIDA CATISTE TENORIO EIRELI - CNPJ: 30.795.214/0001-62 (AGRAVADO), RC IMÓVEIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MARCIO VAREIRO - CPF: 950.995.811-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – IMÓVEL NOVO - ALEGAÇÃO DE VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL VENDIDO À PARTE AUTORA - RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA -
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE REPAROS NO IMÓVEL –
NECESSIDADE DE REPAROS IMEDIATOS – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CABÍVEL – CPC, ART. 300 – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1.
A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300,
caput
). 2. Se há comprovação minimamente satisfatória da presença de defeitos de construção no imóvel novo vendido à parte autora,
tais como rachaduras e infiltrações, cabe a antecipação da tutela para que a Construtora realize os reparos necessários à utilização segura do bem, já que a correção de vícios estruturais assegura a solidez e a segurança do imóvel.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1019544-76.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS EDUARDO DE SOUZA PAES contra a decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos Materiais e Indenização Por Danos Morais
” (Número Único 1035486-25.2020.8.11.0041), ajuizada pelo agravante contra CONSTRUTORA E INCORPORADORA TOCANTINS LTDA, e também contra RC IMÓVEIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI, indeferiu o pedido de antecipação da tutela formulado para que as rés fossem impelidas a providenciar o imediato reparo dos defeitos existentes no imóvel novo recentemente entregue, pois,
segundo apreciação da julgadora, “
o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte ré sem a observância do contraditório
”, esvaziando por completo o objetivo da lide; a decisão também
indeferiu o pedido subsidiário de antecipação da produção de prova pericial, por considerar inadequada a via eleita pelo autor/agravante, notadamente porque incompatível com o procedimento comum ordinário
(cf. Id. nº 37294712 dos autos de origem).

O agravante alega que, “
em janeiro de 2020, adquiriu imóvel localizado no Loteamento Parque Paiaguás
(por meio de negócio celebrado com)
a primeira requerida
(
Construtora Tocantins)
, sendo a compra intermediada pela segunda requerida
(
RC Imóveis), (e que),
a
o receber a chave do imóvel em fevereiro de 2020, identificou e apontou aparentes defeitos, tais como portão lateral e porta da sala emperrados, pisos riscados, paredes sujas
”, e, mais tarde, começaram a aparecer vícios estruturais no imóvel, muito mais graves e preocupantes, tais como “
infiltrações no teto e nas paredes
(após chuvas)
, causando umidade excessivas e risco de curto circuito e incêndio
”, sendo que “
foram realizadas visitas técnicas para conserto dos vícios aparentes, todavia, quanto aos vícios ocultos, nunca ocorreu (reparo) efetivo
”.

Sustenta que os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência estão presentes, porque, por um lado, “
a probabilidade do direito resta caracterizada ante o contrato assinado entre as partes, na qual se estabeleceu direito e obrigações
(...)
, sendo que o mínimo que se espera é que o imóvel esteja apto a servir como moradia, o que não vem ocorrendo, visto que a cada dia que se passa aparece um novo problema, um novo vazamento, necessitando urgentemente de ser reparado
”, e, por outro,
“o risco da demora fica
(por conta da presença de)
vícios estruturais do imóvel que estão gerando diversos transtornos à sua família, principalmente quando chove e a casa fica inabitável, os vazamentos estruturais que escoam pelas tomadas, o muro vem apresentando rachaduras, problemas nas portas e janelas,
(...)
vícios que indicam que a qualquer momento pode ocorrer desabamento ou queda de parede
” (cf. Id. nº 57673465 - pág. 10/11).

Pede, assim, o provimento do recurso, para que as agravadas sejam compelidas a iniciarem imediatamente “
a execução dos reparos dentro do imóvel, tendo em vista os riscos iminentes a saúde, vida e segurança dos moradores, ou, se não for esse o entendimento,
(...)
seja determinada a perícia técnica no imóvel a fim de comprovar que os danos estruturais tratam-se de defeitos de construção
”; de imediato, pede a antecipação da tutela recursal formulada no mesmo sentido (cf. Id. nº 57673465).

A admissibilidade da interposição foi admitida pela decisão proferida em 21.09.2020 que ordenou o regular processamento do recurso e indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 58044018).

As agravadas não foram intimadas para ofertarem contrarrazões ao recurso pelos motivos constantes dos Id. nº 68583482/964.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 14 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A antecipação dos efeitos da tutela exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”
(CPC, art. 300,
caput
).

Ao examinar a pretensão liminar deduzida pelo autor/agravante, para que as rés/agravadas fossem compelidas a providenciar o imediato conserto de vícios e defeitos existentes no imóvel objeto do negócio entre eles celebrado em jan/2020, a MMª. Juíza entendeu que, como “
a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida na inicial,
(a sua concessão iria)
ferir o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido liminar refere-se à pretensão final, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis
”, acrescentando, ainda, que “
o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte ré sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária, bem porque as provas colacionadas aos autos não são suficiente a demonstrar o alegado na exordial, precisando, portanto, avançar em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão alegada na inicial
”.

Em relação à pretensa produção antecipada de provas, a julgadora entendeu o seguinte:

“Outrossim, é sabido que o Código de Processo Civil prevê instituto próprio para produção de prova pericial, por meio da ação de produção antecipada de prova (CPC, arts. 381/383), pela qual se afirma o direito à produção de uma determinada prova e se pede que essa prova seja produzida antes da fase instrutória do processo para o qual ela serviria.

Nesse passo, certo que a pretensão da autora em obter em sede de tutela a produção de prova pericial se mostra descabida, a um, levando em conta que a antecipação de tutela, por si só, visa a antecipação do resultado da demanda ou dos seus efeitos, sendo a realização de perícia, no procedimento comum, parte da instrução processual; a dois, considerando que embora o art. 327 do CPC admita a cumulação de pedidos em um único processo, ainda que entre eles não haja conexão, é requisito para a sua admissibilidade que os pedidos sejam adequados para o tipo de procedimento (art. 327, §1º, III, CPC).

Assim, evidente a impossibilidade de formulação de pedido de tutela satisfativa para realização de perícia, por tratar-se de adiantamento dos atos processuais, bem como de eventual cumulação entre a produção antecipada de provas e o procedimento comum, uma vez que constituem procedimentos incompatíveis entre si.

Ademais, nada impede que a parte autora proponha ação de produção antecipada de provas, onde poderá requerer a produção da prova pericial ora pugnada, se assim entender por direito.”
(cf. Id. nº 37294712 dos autos de origem)

A
relação entre os litigantes deve ser analisada à luz das normas dos Código de Defesa do Consumidor, que diz que a
responsabilidade
do fornecedor é
objetiva
, e, sendo assim,
as construtoras devem responder pelos vícios estruturais
que maculam o imóvel vendido ao consumidor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM PEDIDO LIMINAR - RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA ART. 12 DO CDC – PRODUTO DEFEITUOSO - OCORRÊNCIA DE DANOS, TRINCAMENTO, RACHADURAS, MANCHAS E FALHA NA ESTRUTURA DO IMÓVEL ADQUIRIDO PELOS APELADOS JUNTO AOS APELANTES – COMPROVAÇÃO POR MEIO DE LAUDO DA POLITEC – AUSÊNCIA DAS EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE – DEFEITOS NA OBRA – VÍCIOS OCULTOS – RECEBIMENTO DA OBRA – NÃO OPONÍVEL CONTRA OS VÍCIOS OCULTOS - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR CARACTERIZADA - PEDIDO DE MINORAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – IMPOSSIILIDADE - VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PAGAMENTO DE ALUGUEIS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SE RETIRAR DO IMÓVEL PARA EXECUÇÃO DOS REPAROS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE- HONORÁRIOS FIXADOS DENTROS DOS PARAMETROS DO ART. 20 §3º DO CPC- RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem objetivamente, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos do produto, inteligência do art. 12 do Código de Defesa do Consumidor. (...). Os construtores são garantidores da obra e tem o dever de garantia do imóvel, portanto, são obrigados a reparar os danos decorrentes de defeitos de construção, seja por falha de: projeto, execução, construção, montagem ou material utilizado; principalmente os vícios ocultos, que são aqueles que surgem no decorrer do tempo. O recebimento da obra extingue a responsabilidade dos construtores em relação aos vícios aparentes, mas não em relação aos vícios ocultos, que, por sua vez, podem ser reclamados durante todo o prazo de garantia - 5 (cinco) anos - previsto no art. 618 do Código Civil. (...).
(TJMT- Primeira Câmara de Direito Privado -Recurso de Apelação Cível nº 106.924/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 23/02/2016 - DJE 26/02/2016)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - PRESENÇA - VÍCIOS CONSTRUTIVOS - REPARO NA MONOCAPA DO EDIFÍCIO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.- Estando presentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, deve ser deferido o pedido de tutela de urgência. - "A responsabilidade por vícios de projeto ou construção de edifícios, a princípio, é da construtora, não podendo ela se eximir de tal responsabilidade mediante simples afirmação de que tal responsabilidade é do proprietário ou do condomínio" (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.10.029058-4/001). (...) (TJMG - 17ª Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 1.0000.18.048514-6/002 – Relª. Desª.
Aparecida Grossi
– Relator para o acórdão: Des.
Roberto Vasconcellos -
Julgamento em 10/09/0020 – DJE em 14/09/2020)

No caso, o agravante adquiriu
da Construtora
em
23/01/2020 o imóvel localizado na Rua Álvaro de Azevedo, Área F, Quadra 63, Bairro Loteamento Parque Paiaguas (cf. Id. nº 36192867 dos autos de origem), sucedendo, porém, que, “
após aproximadamente uma semana de ocupação do imóvel residencial, foram identificadas diversas falhas na construção, assim como se percebeu a baixa qualidade dos materiais utilizados
” (cf. Id. nº 57673479 - pág. 4), sendo constatadas “
inconformidades na fiação elétrica no quadro de distribuição
”, “
infiltrações no teto e em diversas paredes da casa, até mesmo água escorrendo pelo quadro de distribuição de energia e tomadas
” (cf. Id. nº 57673479 - pág. 5), além do “
emperramento de janelas e portas, trincas e rachaduras visualmente identificáveis no interior da casa e no muro externo
” (cf. Id. nº 57673479 - pág. 6).

É do relato inicial, ainda, que o autor/agravante
“reclamou inúmeras vezes via contatos telefônicos e mensagens de WhatsApp
”, e que as visitas técnicas realizadas pelas agravadas “
nunca ocorriam com efetividade, pois eram feitos apenas ‘remendos’ na estrutura e que em nada sanava os problemas que continuavam chuvas após chuvas
” (cf. Id. nº 57673479 - pág. 6).

Admito que as razões e provas apresentadas pelo agravante/autor, com destaque, sobretudo, para o fato da recentíssima aquisição/entrega do imóvel (23.01.2020), autorizam a antecipação dos efeitos da tutela; as fotografias vinculadas aos Id’s. nº 57673484/485 demonstram a existência de rachaduras no muro e infiltrações nas tomadas instaladas no imóvel, ou seja, indicam a presença de vícios estruturais no bem, e esse tipo de defeito compromete a solidez e a segurança do imóvel.

Há, ainda,
mensagens de áudio/texto mantidas entre o agravante/autor e o preposto/vendedor das agravadas – Sr. Rafael Castine -, merecendo especial destaque o trecho em que, a par dos vícios apresentados pelo imóvel, o Sr. Rafael Castine, em mensagem datada de 08.02.2020, diz que, “(segunda-feira) eu vejo com a construtora pra eles fazerem o reparo” (cf. Id. nº 57673483 - pág. 6), quer dizer, o próprio preposto da Construtora admite que, malgrado se trate de imóvel novo em folha, há defeitos que precisam ser reparados.

Ademais, não diviso a alegada irreversibilidade da medida, já que o reparo no imóvel envolve custo que pode ser perfeitamente dimensionado para futura e possível exigência do proprietário no caso de sucumbência final, e, depois, evidentemente que os autores/agravados tem suporte patrimonial suficiente para responder por eventual cobrança de valores.

Sobre a temática recursal:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - REPAROS EM IMÓVEL NOVO - DEFEITOS REITERADOS NA TUBULAÇÃO E NO MEDIDOR DE GÁS - ILEGITIMIDADE DE CONDÔMINO PARA PLEITEAR DIREITO RELATIVO À ÁREA COMUM - MATÉRIA NÃO ENFRENTADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA - VEROSSIMILHANÇA E PERIGO DE DANO DEMONSTRADOS - PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - ASTREINTE QUE ATENDE À SUA FINALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. É vedado ao Tribunal apreciar questões suscitadas em Agravo de Instrumento mas que não foram objeto da decisão de primeiro grau, já que isso acarretaria dilatação dos limites da via recursal, manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é necessária a manutenção da antecipação de tutela deferida para a reparação de vício de construção em imóvel novo. A astreinte tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Não o fazendo, o valor fixado fica sujeito a posterior alteração, caso se revele insuficiente ou excessivo. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado - Recurso de Agravo de Instrumento nº 1002060-19.2018.8.11.0000 – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - Julgado em 18/07/2018 - DJE 23/07/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. DANO MATERIAL E MORAL. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. - O agravo retido não interposto é recurso inexistente e não pode ser conhecido. - O adquirente de imóvel que acusa vício na edificação não sanado pela construtora detém interesse processual, porquanto induvidosa a necessidade e utilidade da intervenção judicial. - É legítima a tutela de reparação por dano material, comprovado que o imóvel padece de vícios de construção e que carecem de eliminação. - Adquirir um imóvel novo e suportar transtornos com infiltração não é típico dissabor trivial e por isso, no caso dos autos, enseja reparação pecuniária por lesão a direitos da personalidade. (TJMG - 12ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0024.04.356433-5/001, Rel. Des. José Flávio de Almeida - Julgamento em 24/09/2014 – DJE em 02/10/2014)

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – VÍCIOS OCULTOS DO IMÓVEL – NECESSIDADE DE REPARO – PROBLEMAS ESTRUTURAIS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. I - A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. II – Conforme se infere das imagens do imóvel, manifestaram-se diversos defeitos que, de pronto, indicam se tratar de vício do produto e não de uso do morador, pois se tratam de rachaduras, infiltrações no piso do banheiro, parede com medidas irregulares, além de outros inconvenientes.
III - Os vícios ocultos da construção poderão ser reclamados dentro de prazo de 5 (cinco) anos, conforme regra estampada no artigo 618 do Código Civil. (TJMT - Quarta Câmara de Direito Privado N.U 1002925-76.2017.8.11.0000 – Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES - Julgado em 07/06/2017 - DJE 12/06/2017)

Pelo exposto, provejo em parte o recurso para antecipar os efeitos da tutela e, assim, determinar que as rés/agravadas realizem, com início em 10 (dez) dias a partir da intimação deste julgamento, e sob pena de multa diária de R$ 500,00, os reparos das falhas e defeitos estruturais apontadas pelo autor/agravante no imóvel.

Custas pelas agravadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021